Tribunal: TJDFT
Processo: 0702485-53.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C RESCISÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. CONSTATAÇÃO DE VÍCIOS OCULTOS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTERDEPENDÊNCIA EM RELAÇÃO AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE ENTRE OS CONTRATOS. NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. INDEVIDA NO CASO CONCRETO. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com o repertório jurisprudencial desta Turma, não há relação de acessoriedade entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário com alienação fiduciária. Contudo, no caso de rescisão do contrato de compra e venda de veículo, por vício ou defeito deste, impositivo retorno de todos os envolvidos ao estado anterior, a fim de evitar o enriquecimento ilícito.
2. Recurso da segunda ré provido parcialmente.